Tribunal: TJDFT
Processo: 0714080-26.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. PROCEDIMENTO ESTÉTICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrente de falha na prestação de serviço estético de preenchimento corporal, pois não conseguiu realizar a segunda sessão no prazo estimulado, tendo sido exigido novo pagamento. A autora busca a reforma da sentença para condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais e materiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há inovação recursal quanto ao pedido de danos materiais; (ii) analisar a existência do vínculo contratual entre as partes e (iii) se houve falha na prestação do serviço a ensejar o pagamento de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Recurso conhecido apenas quanto ao pedido de danos morais, por inovação recursal quanto aos danos materiais, não formulado na petição inicial.
4. À luz da definição dada nos arts. 2o e 3o da Lei n. 8.078/90, incide na relação jurídica entre as partes litigantes as normas do Código de Defesa do Consumidor.
5. Por constarem como canal de comunicação previsto contratualmente, as mensagens mantidas pelo aplicativo de mensagens WhatsApp devem ser admitidas como meio de prova.
6. O registro de mensagens por intermédio do aplicativo WhatsApp demonstra a existência de relação contratual entre as partes e a dificuldade encontrada pela consumidora para agendamento da segunda sessão do procedimento estético contratado.
7. As tratativas mantidas no aplicativo de mensagens sobre estorno de 50% (cinquenta por cento) do valor, pagamento de multa contratual e rescisão de contrato reforçam a premissa de que houve pagamento pelos serviços contratados.
8. Diante da inexistência de prova de que o atraso na segunda sessão causou abalo significativo à personalidade da autora, não restou configurada violação aos seus direitos da personalidade.
9. O mero inadimplemento contratual não presume dano moral, sendo necessária comprovação inequívoca de prejuízo extrapatrimonial relevante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Teses de julgamento: "1. A inovação recursal quanto a pedido não formulado na petição inicial impede o seu conhecimento."; "2. A falha na prestação de serviço, sem demonstração de abalo relevante à personalidade, não enseja indenização por dano moral."
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.013, 85, § 2o; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII, 14.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1949548, 0732096-52.2023.8.07.0001, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, j. 27/11/2024; TJDFT, Acórdão 1935504, 0736054-46.2023.8.07.0001, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, j. 16/10/2024.